Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-18.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703119-18.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: JAQUELINE LANGAMER DE QUEIROZ, VINICIUS SOARES DE QUEIROZ, SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Verifico que a concessionária ré não foi intimada para apresentar contrarrazões. Considerando que um dos pedidos do apelo é para excluir a responsabilidade da apelante, entendo necessária a intimação da concessionária ré para se manifestar sobre o recurso apresentado. Assim, intime-se a concessionária ré para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2022 13:57:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador